Tribunal: TJBA
Processo: 8006399-76.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006399-76.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA (OAB:BA9048-A), MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB:BA15551-A) APELADO: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO e outros Advogado(s): FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA (OAB:BA29816-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS POR PRECLUSÃO (COTAÇÃO DO CAFÉ ARÁBICA NO MERCADO FÍSICO DE 2022 E 2025, ALÉM DE ÍNDICES CLIMÁTICOS EM BOM JESUS DA LAPA E VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS ANOS DE 2019 E 2020). DOCUMENTOS DE fácil ACESSO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO SE ENQUADRANDO, PORTANTO, NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMÓVEL RURAL DOS EMBARGANTES, ORA APELADOS, EM MUNICÍPIO INTEGRANTE DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDENE. DECRETO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDO PELO GOVERNO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.606/2018 E DA SÚMULA Nº 298, DO STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a adequação de aditivo à cédula rural hipotecária aos termos do art. 36, da Lei nº 13.606/2018, com suspensão da execução, retirada do nome dos embargantes dos cadastros restritivos e vedação de lançamentos em conta. Há, ainda, agravo interno contra decisão que determinou o desentranhamento de documentos juntados apenas na fase recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a juntada de documentos apenas em grau recursal; se o recurso padece de inovação ou ausência de dialeticidade e se os embargantes, ora apelados, fazem jus ao alongamento da dívida rural, nos termos do art. 36, da Lei nº 13.606/2018 e da Súmula 298, do STJ. III. Razões de decidir 3. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses do art. 435, do CPC, exigida a demonstração de impossibilidade de apresentação anterior ou de fato superveniente, o que não ocorreu. Mantido o desentranhamento. 4. Não configurada inovação recursal. Teses jurídicas apreciadas por ocasião do Agravo Interno. Também não verificada ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso impugna os fundamentos da sentença. 5. O crédito rural constitui microssistema próprio, submetido a normas específicas. O art. 36, da Lei nº 13.606/2018, regulamentado pela Resolução CMN nº 4.660/2018, assegura o alongamento da dívida quando preenchidos os requisitos legais. 6. Comprovado que a operação foi contratada até 31/12/2016, em município integrante da área da SUDENE, com decreto de emergência reconhecido após a contratação e antes da publicação da lei, hipótese em que se dispensa a comprovação individualizada do prejuízo climático. 7. A robustez econômica do produtor ou a existência de patrimônio relevante não afastam a incidência do regime legal específico, que não condiciona o direito ao alongamento à análise da riqueza global do devedor. 8. A aplicação da Lei nº 13.606/2018 não configura indevida intervenção na autonomia privada, mas cumprimento de norma especial de ordem pública que rege o crédito rural. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal fora das hipóteses do art. 435, do CPC. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, quando preenchidos os requisitos do art. 36, da Lei nº 13.606/2018, não se submetendo à discricionariedade da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 487, I, 932, III, 1.021 e 85, §11; CC, arts. 421, 421-A, 478 e 394; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Lei nº 13.874/2019, art. 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298, Segunda Seção, j. 18.10.2004, DJe 22.11.2004. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8006399-76.2022.8.05.0274; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorridos: Gianno de Oliveira Brito e Valéria Vidigal da Cruz Brito; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator